Tribunal: TJPA
Processo: 0003684-18.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003684-18.2018.8.14.0201

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129,
§ 9º
, DO CPB
C/C A LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA
.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO ACARRETA
BIS IN IDEM
A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP COM OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006, TENDO EM VISTA QUE A LEI MARIA DA PENHA VISOU RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER. PRECEDENTES DO STJ.

JULGAMENTO ULTRA PETITA.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO ULTRA PETITA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL, PELO JUÍZO A QUO. ISSO PORQUE, PREVÊ O ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA, “O JUIZ PODERÁ PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA, AINDA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO TENHA OPINADO PELA ABSOLVIÇÃO, BEM COMO RECONHECER AGRAVANTES, EMBORA NENHUMA TENHA SIDO ALEGADA”. DADO QUE O CRIME IMPUTADO AO ORA APELANTE FOI PRATICADO CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, E A AGRAVANTE RECONHECIDA TEM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NO ROL DO ARTIGO 61 DO CÓDIGO PENAL, INEXISTE QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA, MUITO MENOS OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA,
objetivando reformar a
r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal de Icoaraci,
que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129,
§ 9º
, do CPB, c/c art. 7º, I e IV, da Lei nº 11.340/2006.

De acordo com a
denúncia
(ID 10047433), no dia 27/12/2015, por volta das 10h:00m, na Pedro Alvares Cabral, o denunciado Adriano Rodrigues da Rocha agrediu e ameaçou a sua companheira Simone Correa Chagas.

Na ocasião, o acusado estava discutindo com a vítima, em razão de desavenças financeiras, quando passou a agredi-la com um capacete nas costas, cabeça e arranhou as costas de Simone com a chave da motocicleta, bem como, durante as agressões, não satisfeito, proferiu ameaças de mal injusto e grave com as seguintes palavras, textuais: “tu vai ver o que vai acontecer contigo”.

Consta, ainda, que as agressões já ocorreram anteriormente.

Ante tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra Adriano Rodrigues da Rocha, requerendo a sua condenação pela prática dos crimes capitulados no art. 147 e art. 129,
§ 9, do CPB.

Em ID 10047434, recebida a denúncia em 19/02/2019;

Em ID 10047439, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/09/2021;

A sentença,
ID 10047453, julgou parcialmente procedente a denúncia e, condenou o ora apelante pelo crime do art. 129,
§ 9º, c/c a Lei nº 11.340/2006.

Nas
razões de apelação
(ID 10047468), requereu a defesa a exclusão da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CP, por caracterizar
bis in idem,
e por conseguinte agravar a situação do ora apelante, além de configurar situação
ultra petita
, por extrapolar o pedido formulado pelo órgão acusatório.

Em
contrarrazões,
ID 10047472, o representante do Ministério Publico manifestou-se pela modificação da Sentença Condenatória, excluindo-se dela apenas a agravante do art. 61, II, “f”, do CPB, a fim de evitar bis in idem na decisão guerreada.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça se manifestou, em parecer exarado em ID 10571505, pelo
conhecimento
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e em sua integralidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, para exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA,
objetivando reformar a
r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal de Icoaraci,
que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129,
§ 9º
, do CPB, c/c art. 7º, I e IV, da Lei nº 11.340/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. JULGAMENTO ULTRA PETITA
–

Pretende a defesa, em tese única,

decote da agravante disposta no art. 61, II, alínea “f”, do CP, com a consequente aplicação da atenuante da confissão espontânea. Para tanto, aduz que o órgão acusatório requereu a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, sem postular a aplicação do art. 61, pelo que entende que tal aplicação configura
bis in idem
, isto é, uma dupla incriminação.

Além disso, alega que o magistrado singular julgou além dos pedidos pugnados pelo
parquet
, fato que configura uma decisão
ultra petita
, devendo a decisão ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido formulado.

Não lhe advém razão.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que não acarreta
bis in idem
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar conta a mulher. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 576.114/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (GRIFEI).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher."
(AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (GRIFEI).

Prudente mencionar que em decisão monocrática, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro deu provimento ao Recurso Especial, consignando que o acórdão recorrido “está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017. Nesse mesmo sentido, segue julgado abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP -
DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME. I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal; II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo

(8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (
GRIFEI
).

Destarte, verifico que inexiste o suscitado
bis in idem
na aplicação da referida agravante, a qual deverá ser mantida.

De igual maneira,
não há que se falar em julgamento
ultra
petita
, em razão da aplicação de ofício da agravante do
artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal
, pelo juízo
a quo
.

Isso porque, prevê o
artigo 385 do Código de Processo Penal
, que nos crimes de ação penal pública, “
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Não obstante, em seu
artigo 387, inciso I, o Código de Processo Penal
estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, “
mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer
”. Com efeito, é lícito ao magistrado reconhecer agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, hipótese em que não há julgamento
ultra petita
,
ex vi
os
artigos 385 e 387, inciso I, do Código de Processo Penal
.

No mesmo sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de sentença ultra petita. Pedido de nulidade. Improcedência. Muito embora o órgão acusatório não tenha requerido incidência da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP ao presente caso, o fato de o juízo ‘a quo’ a ter reconhecido de ofício na sentença não enseja qualquer ilegalidade. Isso porque, prevê o art. 385 do CPP que, nos crimes de ação penal pública, “o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. 2) Alegação de bis in idem na condenação como incurso no art. 129, § 9º do CP em conjunto com a agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP. Inocorrência. Rito da Lei Maria da Penha. A agravante incidiu no presente caso, em razão da vítima ser mulher, o que não é elementar da lesão corporal qualificada prevista no art. 129, § 9º do CP, não havendo que se falar em bis in idem. Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’, do CP de modo conjunto com outras disposições da Lei Maria da Penha não acarreta bis in idem. 3) Recurso conhecido e improvido.

(TJ/ PA 00075056420178140201, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/07/2022, 3Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/07/2022). (
GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONDUTA ÚNICA. PRESSUPOSTO DA REITERAÇÃO DA CONDUTA. NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA PERICIAL. PRESCINDÍVEL. FATO TÍPICO. TUTELA DE BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).
1. Quando se tratar de crime de ação penal pública, o artigo 385 do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, autoriza que o Magistrado profira sentença condenatória, mesmo diante de pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, observado o princípio do livre convencimento motivado e o princípio da indisponibilidade, por meio do qual prevalece o interesse público na persecução penal. Precedentes desta Corte e do STF.
2. O artigo 147-A ao Código Penal, exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou somente um ato capaz de perturbar a liberdade e privacidade da vítima (a ida não autorizada do acusado à fazenda da vítima). Os demais atos expressos na denúncia embasaram a condenação por outros delitos autônomos (ameaça e descumprimento de medida protetiva). Portanto, não sendo evidenciada a reiteração dos atos de perseguição. 3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça, e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas. 4. (...)
(TJ/DF 07115118720218070020 DF 0711511-87.2021.8.07.0020, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (
GRIFEI)

Portanto, dado que o crime imputado ao ora apelante foi praticado contra mulher, no âmbito das relações domésticas, e a agravante reconhecida tem expressa previsão legal no rol do
artigo 61 do Código Penal
,
inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida
, muito menos ofensa ao princípio da correlação ou da congruência.

Ante ao exposto, v
erificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal
,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação delineada ao norte, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022